Tribunal: TJES
Processo: 5014220-16.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014220-16.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: MAZZINI GOMES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e outros

RELATOR(A):
DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

FISCAL

E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO
DE EXECUÇÃO FISCAL – IPTU –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – PROMITENTE VENDEDOR – CONTRATO
PARTICULAR DE COMPRA E VENDA – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
.

1.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que, tanto o promitente comprador do imóvel (possuidor a qualquer título), quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis), são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU, cabendo ao legislador municipal eleger o sujeito passivo do tributo.

2.
O
promitente vendedor é parte legítima para figurar no p
o
lo passivo de execução fiscal que busca a cobrança de "
IPTU"
nas hipóteses em que não há registro imobiliário do ato translativo de propriedade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014220-16.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADA: MAZZINI GOMES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro ao relatório já lançado nos autos.

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra a decisão id 27508291 (dos autos de origem), proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa das Execuções Fiscais Municipais do Juízo de Vitória que, nos autos da “execução fiscal” nº 5009233-93.2022.8.08.0024, acolheu a “exceção de pré-executividade” oposta e reconheceu a ilegitimidade passiva de MAZZINI GOMES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA., ora Agravada, determinando o prosseguimento do feito apenas em relação a Renzo Frizera Fanchini.

Em suas razões recursais (id 6745761), o Agravante pugna, liminarmente, pelo deferimento de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, sustenta o Agravante a legitimidade da Agravada para responder pelo débito de "IPTU" em razão de sua qualidade de proprietária registral do respectivo imóvel.

Decisão id 6859486, pela qual restou deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

A Agravada apresentou contrarrazões id 7173333, pelas quais pugna pelo desprovimento do recurso interposto, oportunidade em que reitera ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação de execução fiscal originária, eis que o imóvel em relação ao qual se vincula o débito de "IPTU" fora alineado a Renzo Frizera Fanchini por meio de contrato de compra e venda firmado na data de 13.01.2010, tendo havido, inclusive, o recolhimento do "ITBI" respectivo.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o processo executivo fiscal de origem apoia-se na CDA 8584/2021, no valor total de R$ 2.755,79 (dois mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e setenta e nove centavos), constituída em razão do não pagamento de "IPTU" e taxas nos exercícios de 2017 e 2020, relativamente ao imóvel situado à Rua Moacir Avdos nº 642, neste Município.

A Agravada afirma, na exceção de pré-executividade oposta na origem, que o imóvel sobre o qual incidem o imposto e as taxas cobrados pela Fazenda Pública Municipal fora alienado a Renzo Frizera Fanchini por meio de contrato de compra e venda – não registrado no RGI – firmado na data de 13.01.2010 (id 4476294, fls. 03/15), tendo sido recolhido, inclusive, o "ITBI" respectivo na data de 07.03.2013 (id 4476294, fls. 18) - portanto, anterior ao período do débito inscrito em dívida ativa (2017 e 2020).

Sobre tal questão, contudo, este órgão colegiado já se manifestou por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 5002365-40.2023.8.08.0000, de que fui Relator, vinculado ao mesmo processo de origem, no sentido de que “
o promitente vendedor é parte legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal que busca a cobrança de IPTU nas hipóteses em que não há registro imobiliário do ato translativo de propriedade.
”

Veja-se:

“Consoante cediço, tanto o promitente comprador do imóvel (possuidor a qualquer título), quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade inscrita no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU, de acordo com a legislação municipal, conforme já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça no recurso especial nº 1.111.202/SP (Tema 122):

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO POSSUIDOR (PROMITENTE COMPRADOR) E DO PROPRIETÁRIO (PROMITENTE VENDEDOR).

1. Segundo o art. 34 do CTN, consideram-se contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.

2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU. Precedentes: RESP n.º 979.970/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 18.6.2008; AgRg no REsp 1022614 / SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 17.4.2008; REsp 712.998/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ 8.2.2008; REsp 759.279/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ de 11.9.2007; REsp 868.826/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 1º.8.2007; REsp 793073/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20.2.2006.

3. "Ao legislador municipal cabe eleger o sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer das situações previstas no CTN. Definindo a lei como contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil, ou o possuidor a qualquer título, pode a autoridade administrativa optar por um ou por outro visando a facilitar o procedimento de arrecadação" (REsp 475.078/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 27.9.2004).

4. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.

(REsp n. 1.111.202/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/6/2009, DJe de 18/6/2009.)

No caso do Município de Vitória, dispõe o art. 6º, da Lei Municipal nº 4.476/1997, relativamente ao Imposto Territorial Predial Urbano, que o “contribuinte do imposto é o proprietário, titular do domínio útil ou possuidor do imóvel a qualquer título”.

O documento juntado no id 4476294 (fls. 03/15), consubstanciado em instrumento particular de compra e venda, não é hábil a transferir a propriedade do imóvel objeto da avença, efeito este apenas obtido a partir do efetivo registro do título translativo perante o cartório competente, como prevê o art. 1.245, do Código Civil.”

Nesta senda, observa-se não ter havido a alteração da propriedade do bem imóvel, embora o recolhimento do "ITBI" por ocasião da formalização do contrato de promessa de compra e venda, circunstância que atrai a responsabilidade do proprietário registral e do possuidor a qualquer título para responderem pelo débito tributário respectivo, nos termos da legislação municipal.

Nesta mesma linha de compreensão, já decidiu a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 5012016-33.2022.8.08.0000, de relatoria do Exmº. Sr. Desembargador Júlio César Costa de Oliveira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – SOLIDARIEDADE – PROMITENTE COMPRADOR E PROMITENTE VENDEDOR – HIGIDEZ DO TÍTULO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos dos artigos 32 e 34, do Código Tributário Nacional, o IPTU tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, sendo o contribuinte do imposto o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor, a qualquer título. 2. A jurisprudência firmada no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça reconhece que o executado somente será parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução quando não houver nenhum elemento de prova da propriedade sobre o imóvel, tampouco comprovação de exteriorização de posse no período abrangido pela cobrança do IPTU. 3. O C. STJ, em diversas oportunidades, tem entendido que tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do aludido imposto. Ademais, segundo a própria Corte Superior, “essa orientação quanto à legitimidade aplica-se, inclusive, às hipóteses em que o contrato de compra e venda foi devidamente registrado em cartório” (AgInt no REsp 1831836/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020). 4. No tocante à higidez do título executivo, deles é possível extrair a origem e natureza da dívida (com menção à espécie de tributo em cobrança – IPTU – e à inscrição imobiliária e descrição do imóvel gerador do tributo), o exercício de cobrança, o número das inscrições, os valores originários e dos encargos (correção, multa e juros), bem como os respectivos vencimentos e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei (conforme indicações constantes no campo da fundamentação legal e forma de cálculo). Assim, diante da higidez do título executivo e ausência de provas quanto à efetiva venda dos imóveis, forçoso compreender que o executado não afastou a presunção de veracidade e legalidade que milita em favor da CDA, de forma que a manutenção da decisão é medida que se impõe. 5. Recurso desprovido.”

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento para reformar a decisão vergastada e afastar o reconhecimento de ilegitimidade passiva da Agravada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 12.03.2024.

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão do dia 12.03.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.